Tribunal: TJDFT
Processo: 0724875-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724875-91.2018.8.07.0001 RECORRENTE: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RECORRIDO: FLÁVIO EDUARDO SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TABELA PRICE. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO OBSERVADA. ART. 26 DA LEI No 9514/97. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PROPOSITURA DE DEMANDA REVISIONAL. IRRELEVÂNCIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE VULTOSO VALOR. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. ART. 85, § 8o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL DO VOCÁBULO INESTIMÁVEL. 1. No sistema denominado “tabela price”, o abatimento da dívida ocorre por meio de prestações periódicas, iguais e sucessivas, sendo que, cada prestação é constituída de dois valores: uma parcela de capital referente à amortização; e uma parcela relativa ao custo do capital (juros). Nas prestações iniciais, a amortização sobre o valor devido é muito pequena e grande parte do valor adimplido diz respeito principalmente ao aludido custo de capital, ocorrendo, ao longo do tempo, uma inversão com vistas a tornar o valor amortizado cada vez maior. 2. Nos termos do que dispõe o art. 26 da Lei no 9514/97, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. 3. A mora decorre do simples advento do termo para o cumprimento da obrigação, e somente desobriga o devedor mediante o pagamento ou prestado o depósito elisivo. Assim, o comportamento potestativo ou arbitrário do devedor que busca a revisão sem antes cuidar de afastar os efeitos da mora, não obsta o direito de credor de executar a garantia contratual. 4. Configurada a mora do fiduciante e tendo sido este devidamente notificado para proceder à purgação, descabe falar em óbice à consolidação da propriedade em nome do alienante fiduciário, ainda que o contrato esteja sendo discutido em demanda revisional. 5. Consolidada a propriedade, o devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, taxa de ocupação do imóvel (art. 37-A da Lei no. 9.514/97). 6. A teor do que dispõe o art. 85, § 8o do CPC, observa-se que o legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação equitativa do magistrado, visando a evitar a fixação de honorários irrisórios, que muitas vezes não espelhariam a complexidade da demanda. Pela mesma razão, o dispositivo em comento deve ser invocado para combater o arbitramento de valores exorbitantes ou inestimáveis a título de honorários, que, além de não refletirem a dificuldade da causa, poderiam, inclusive, desvirtuar o instituto. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 489, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 37-A da Lei 9.514/1997, asseverando que a data da decisão de antecipação da tutela não corresponde à efetiva imissão na posse para fins de incidência da taxa de ocupação irregular do imóvel no caso em exame. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgados da Corte Superior a título de paradigmas; c) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que deve ser observada a regra geral para fixação dos honorários advocatícios, ao argumento de que o caso em exame não se amolda às hipóteses que ensejam a aplicação do critério da equidade. Invoca divergência jurisprudencial também nesse sentido, com julgado do STJ. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977 e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896 (ID Num. 22941107 - Pág. 25). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956 (ID Num. 24266201 - Pág. 21). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema1.046), não consta na decisão no recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre “a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano nesse aspecto. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados do recorrente FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977 e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896, e exclusivamente, em nome do patrono do recorrido, RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017